Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716200-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ALDA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas por Banco do Brasil S/A e Alda Silva, respectivamente, em face da r. sentença (ID 52468388) que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, confirmou a antecipação de tutela inicialmente deferida (ID 52468366 - pág. 2) e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o Réu ao pagamento de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), bem como declarar nula a compra parcelada efetuada em 28/2/2023, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), determinando, ainda, o estorno de todas as parcelas já debitadas. Nas razões recursais o Réu/Apelante, Banco do Brasil, alega, em síntese, ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima, ausência de defeito no serviço prestado, além de inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre o dano experimentado pela Autora/Apelada e a conduta da instituição financeira, pois a fraude foi praticada, exclusivamente, por terceiro de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação. Preparo comprovado (IDs 52468391 e 52468392). É o breve relatório. Decido. A Apelação interposta em face de sentença que confirma a antecipação de tutela não é dotada de efeito suspensivo, sendo cabível, portanto, o presente pedido (CPC/15, art. 1.012, §1o, V, e §§ 3o e 4o). Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Contudo, no caso, o Recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, sem nenhuma fundamentação específica, aduzindo, nesse aspecto, apenas, o seguinte (ID 52468390 - pág. 31): “À vista do exposto, resta imperiosa a concessão de efeito suspensivo, restabelecendo a questão ao status quo ante, haja vista que todas as contratações e transações foram realizadas de forma legal, com uso dos dados bancários e pessoais da parte apelada. Neste prumo, a despeito da dicção clara contida no art. 1.012, CPC, importa que tal efeito seja ostensivamente aplicado na espécie, permitindo a continuidade das operações até decisão definitiva com trânsito em julgado.” Depreende-se, portanto, que o Réu/Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator